Tribunal: TJMT
Processo: 1042847-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042847-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS - CPF: 640.542.507-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1042847-20.2025.811.0041

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face da CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. O autor alegou ter contratado dois empréstimos, mas que, na realidade, tratavam-se de cartões de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cujas taxas de juros seriam excessivamente elevadas e superiores à média de mercado. Pleiteou a conversão contratual, limitação dos juros, restituição de valores cobrados em excesso e declaração de nulidade das cláusulas abusivas. A sentença rejeitou os pedidos, e a apelação visa à sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento por parte do consumidor ao aderir aos contratos na modalidade de cartão de crédito consignado; e (ii) analisar se as taxas de juros aplicadas nos contratos são abusivas à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vício de consentimento é afastada pela demonstração inequívoca de que o autor tinha ciência da natureza contratual pactuada, conforme documentos apresentados por ele próprio, nos quais constam expressamente as condições do cartão de crédito consignado, incluindo a taxa de juros, o prazo de pagamento e demais cláusulas essenciais.

Os contratos foram regularmente formalizados, contendo assinatura do contratante, e os valores disponibilizados foram efetivamente utilizados, o que confirma a celebração válida e a execução dos contratos, não havendo indícios de contratação à revelia ou sem ciência do consumidor.

A jurisprudência do Tribunal local reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando há comprovação da adesão consciente e da utilização dos valores contratados, afastando a possibilidade de conversão do contrato em mútuo comum ou de reconhecimento de dano moral.

As taxas de juros praticadas (6,02% e 8,60% ao mês) encontram-se muito abaixo das taxas médias divulgadas pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito consignado no período das contratações (14,22% e 13,80% ao mês, respectivamente), razão pela qual não se verifica abusividade.

À luz do precedente do STJ no REsp 1.061.530/RS, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admitida revisão apenas quando demonstrada cobrança desproporcional em relação ao mercado, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza, taxas e condições do contrato.

Não há abusividade na estipulação de juros remuneratórios quando os percentuais contratados se encontram abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de conversão do contrato de cartão consignado em mútuo comum.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §11; CDC, art. 51, §1o; Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJMT, ApCiv no 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.11.2022; TJMT, ApCiv no 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042847-20.2025.811.0041

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em desfavor da
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S/A,

que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte Apelante sustenta que celebrou dois contratos com a instituição financeira recorrida, acreditando tratar-se de empréstimos consignados regulares, mas foi surpreendido com a cobrança de valores excessivamente elevados, típicos de cartões de crédito consignados com reserva de margem consignável (RMC).

Alega que houve vício de consentimento, falta de transparência e ausência de informação adequada sobre a natureza dos contratos, não tendo jamais recebido ou utilizado qualquer cartão de crédito.

Afirma ainda que os contratos indicam taxas de juros remuneratórios exorbitantes, sendo que, no Contrato no 300172222, firmado em junho de 2023, a taxa mensal foi de 6,02% (equivalente a 101,68% ao ano), e no Contrato no 300190835, firmado em agosto de 2023, de 8,60% ao mês (169,13% ao ano), ambas em flagrante contraste com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Aduz que os contratos não possuem assinatura física nem certificado digital válido, o que compromete sua autenticidade e demonstra a ausência de contratação válida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, com a conversão para empréstimo consignado, observando-se a taxa média de mercado, e a restituição simples dos valores cobrados em excesso, bem como a revisão judicial das cláusulas abusivas.

Apesar de intimado a instituição financeira apelada não apresentou contrarrazões.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme certidão id. 318600866.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE MATTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor da
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S/A
, que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação de abusividade em contratos de cartão de crédito consignado.

A parte autora alega que celebrou dois contratos de empréstimo com encargos excessivamente onerosos no
Contrato 01 (no 300172222)
, firmado em junho de 2023, contratou R$ 23.036,73, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 1.476,74, com juros mensais de 6,02% (101,68% ao ano), superiores à média de mercado de 2,02% a.m. já no
Contrato 02 (no 300190835)
, de agosto de 2023, obteve R$ 7.836,76, parcelados em 96 vezes de R$ 631,90, com juros de 8,60% ao mês (169,13% ao ano), também em desconformidade com a taxa média de 2,04% a.m., razão pela qual sustenta a abusividade das avenças.

Sustenta o apelante que aderiu aos referidos contratos acreditando se tratar de empréstimo consignado comum, e que não foi devidamente informado acerca da forma de amortização do saldo devedor e da incidência de encargos rotativos.

Pede, com base nisso, a conversão contratual e a limitação dos juros a média prevista no Banco Central.

Consoante se extrai dos autos, restou demonstrado que a parte agravante tinha plena ciência da operação que estava contratando, porquanto os instrumentos contratuais juntados pela própria parte autora evidenciam, de forma clara e inequívoca, tratar-se de contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, com expressa indicação das taxas de juros, prazos de pagamento e condições gerais da avença, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

Ademais, como bem pontuado na sentença, verifica-se que os contratos acostados aos autos, identificados sob os ids no 194200124 e 194200126, foram devidamente firmados pelo autor, trazendo de maneira expressa a natureza da operação como cartão de crédito consignado, com especificação das taxas de juros pactuadas, prazos para quitação e demais condições que disciplinam a avença, circunstâncias que evidenciam a ciência inequívoca do contratante acerca da modalidade contratual celebrada.

Confira-se:

Tais elementos afastam a alegação de desconhecimento quanto à natureza do negócio jurídico e evidenciam que os contratos foram não apenas celebrados de forma válida, mas também executados conforme suas disposições, com exercício voluntário da faculdade de utilização do limite disponibilizado.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...). (N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRÊNCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) ”

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Segundo sustentado pela parte autora:

O CONTRATO 01 (No 300172222) - tem juros mensais de 6,02% (101,68% ao ano).

O CONTRATO 02 (No 300190835) – tem com juros de 8,60% ao mês (169,13% ao ano).

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-08-15
), no período correspondente ao CONTRATO 01, a taxa média praticada alcançava 14,22% ao mês, o que equivale a 456,69% ao ano, enquanto no CONTRATO 02 a média registrada era de 13,80% ao mês, correspondendo a 439,22% ao ano, dados estes extraídos da data em que se deu a contratação.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas dos contratos em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Por fim, ausente qualquer elemento de exorbitância ou prática abusiva que justifique intervenção judicial nos termos pactuados, e não se verificando conduta ilícita ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do édito sentencial.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025